Tribunal: TJBA
Processo: 8040871-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040871-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA DE OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AÇÃO DEVERIA TER SIDO PROPOSTA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCABIMENTO. OPÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA